Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DE TV. COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO DA OFERTA. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PARCELADO INVIÁVEL DIANTE DA AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA OPERADORA DO CARTÃO NO POLO PASSIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a entregar, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 3.000,00, o televisor Panasonic 4K ULTRA HD OLED 65 TC-65GZ1000B, mediante pagamento prévio pelo autor do valor de R$ 7.681,57. Requer a reforma da sentença para pagamento do televisor em seis parcelas sem juros no cartão de crédito e condenação da ré à reparação por danos morais.
2. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada entre as partes as quais é dada, não prejudicando terceiros. Desse modo, não se pode compelir a operadora de cartão de crédito que sequer participou da relação jurídica processual a promover o parcelamento da TV objeto da demanda.
3. Precedente: Acórdão 672600, 20120111065730APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2013, publicado no DJE: 30/4/2013. Pág.: 185, partes: Marcelo Ferreira de Sá versus Amorim e Alves Comércio de Veículos Ltda.
4. Por outro lado, a situação narrada, em que a ré cancelou a compra da TV adquirida pelo autor na Black Friday de 2019 e estornou os valores no cartão de crédito no mês seguinte, não causou repercussão negativa suficiente a configurar violação de direito da personalidade capaz de ensejar dano moral a ser reparado.
5. Com efeito, o autor não demonstrou que ficou sem nenhum aparelho de TV durante a pandemia, tão somente narrou frustração de não ter atendido as expectativas de ter aparelho indicado nas festas de final de ano. Também não se desincumbiu de demonstrar que a ré adota recalcitrância injustificada no cumprimento de suas obrigações, cuja ratio decidendi foi adotada no precedente juntado em suas razões recursais.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos ao procurador da recorrida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.